Tribunal: TJES
Processo: 5011761-95.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011761-95.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROGERIO JOSE DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MILITAR ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUDA DE CUSTO DE TRANSFERÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO: SOLDO VERSUS SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 2.701/72 À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO EFETIVA (SUBSÍDIO). INDENIZAÇÃO QUE DEVE REFLETIR A REALIDADE REMUNERATÓRIA ATUAL DO SERVIDOR. DIREITO AO RECEBIMENTO EM DOBRO PELA COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTES, NOS TERMOS DO ART. 40, II, DA LEI Nº 2.701/72. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5011761-95.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
Estado do Espírito Santo

RECORRIDO:
Rogério José de Souza

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.
Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MILITAR ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUDA DE CUSTO DE TRANSFERÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO: SOLDO VERSUS SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 2.701/72 À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO EFETIVA (SUBSÍDIO). INDENIZAÇÃO QUE DEVE REFLETIR A REALIDADE REMUNERATÓRIA ATUAL DO SERVIDOR. DIREITO AO RECEBIMENTO EM DOBRO PELA COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTES, NOS TERMOS DO ART. 40, II, DA LEI Nº 2.701/72. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido do autor, 1º Sargento da PMES, para condenar o ente público ao pagamento da diferença da
Ajuda de Custo
recebida em 2021. O autor alega que, sendo remunerado por
subsídio
(LC nº 420/07), a indenização deveria utilizar esta base de cálculo, e não o
soldo
previsto na legislação de 1972.

O Estado recorre sustentando que a Lei nº 2.701/72, que fixa o soldo como base, permanece em vigor e que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo.

O recorrido, em contrarrazões, pede a manutenção da sentença e aponta falta de dialeticidade no recurso do Estado.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, quanto à preliminar de falta de dialeticidade arguida pelo recorrido, embora o Estado reitere argumentos da contestação, ele ataca o cerne jurídico da sentença (a base de cálculo), o que permite o conhecimento do recurso. Portanto, rejeito a preliminar.

A controvérsia reside em definir se a ajuda de custo de transferência para militares remunerados por subsídio deve observar o "soldo" (conforme Lei nº 2.701/72) ou o "subsídio" (conforme LC nº 420/07).

Após detida análise dos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

“[...] Em que pese a legislação do ano de 1972 ter sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, é evidente que as modificações promovidas na estrutura vencimental do servidor na Carta Maior devem ser sopesadas para a análise do caso concreto. O subsídio fixado em parcela única possui vedação ao acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI

O Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar n° 420/2007, que assim dispõe:

Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º O subsídio dos militares será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 17 O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, respeitando o estabelecido no Anexo IV. (Nova redação dada pela Lei Complementar 747/2013)

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

Ora, a lei estadual que previu a base de cálculo para a ajuda de custo é anterior a Lei Complementar 420/07, cujos dispositivos se encontram acima transcritos.

Neste contexto, tenho que é inconteste que o autor não recebe o soldo, mas sim o subsídio, sendo esta a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei, multiplicado pelas horas da escala efetivamente prestada” (artigo 2º, § 2º, LCE 420/07). [...]”

Em sendo assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso, embora a Lei nº 2.701/72 traga em sua redação a expressão “soldo” para definir a base de cálculo para a ajuda de custo, este não é mais o valor correto para a fixação da indenização, isto porque, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, ficou instituído o subsídio como a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo, devendo este (subsídio) ser a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei.

Por todo o exposto, não merece nenhum reparo a sentença de 1º grau, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim,

considerando que o autor comprovou possuir dependentes e que a própria Administração já havia deferido o direito à verba, a condenação ao pagamento em dobro da diferença (nos termos do art. 40, II, da Lei nº 2.701/72) deve ser mantida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)